Tribunal: TJES
Processo: 0037997-53.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Abandono de posto; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037997-53.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS MEDEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0037997-53.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS MEDEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ANTONIO DA CRUZ JUNIOR - ES7115-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 342. USAR DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, COM O FIM DE FAVORECER INTERESSE PRÓPRIO OU ALHEIO, CONTRA AUTORIDADE -

ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Há incongruência do contido na r. sentença com a conduta imputada ao recorrente e a fragilidade das provas encontrados nos autos, eis que baseadas apenas em depoimentos. Mostrou-se indiscutível que o delito ao qual o apelante foi condenado deveria ter intrínseca relação com o delito que fora absolvido. 3 – Recurso provido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0037997-53.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS MEDEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ANTONIO DA CRUZ JUNIOR - ES7115-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
pugna a Defesa pela absolvição do apelante.

Consta na exordial acusatória:

“(...) Segundo noticia a peça inquisitorial, a qual serve de base para a presente denúncia, no dia 26 de dezembro de 2015, o denunciado, de forma livre e consciente, abandonou, sem ordem de superior, local de serviço que lhe tinha sido designado em escala. Consta nos autos que, no dia dos fatos, o denunciado estava escalado na guarda da sede do 10º BPM, em Guarapari/ES, de 7h do dia 25/12/2015 às 7h do dia 26/12/2015 (turno de 24h), conforme Escalas de Serviço de fls. 08/10 e 46. Ocorre que por volta das 06h, antes do término do horário regulamentar do serviço, o denunciado, após ser rendido pelo Sentinela de Guarda 3º SGT PM Angelo Moraes Santos, deixou o local de serviço e abandonou as dependências do 10º BPM, sem autorização do ST Jader Menezes Martins e da 2º Ten QOC Clicia Janaina Coelho Copertino, respectivamente, Auxiliar do CPU/Adjunto da Guarda e CPU 10º BPM. Deste modo, conclui-se que o denunciado praticou a conduta descrita no art. 195 do Código Penal Militar, razão pela qual o Ministério Público Estadual requer seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado para interrogatório e demais atos processuais, devendo o mesmo, ao final, ser condenado nas penas cominadas ao delito. (...) Conforme se infere dos depoimentos prestados pelas testemunhas às fls. 77/82, verifica-se que na seção de Trânsito do 10º BPMES, situado em Guarapari/ES, o denunciado coagiu, mediante grave ameaça, os policiais militares SD QPMP-C Arilson da Silva Mathias – RG 23.769-1 e a SD QPMP-C Bianca Verissimo Charpinel Baldotto – RG 24.529-5 com a finalidade de favorecer interesse próprio em processos administrativo e judicial. Infere-se que depois de receber comunicação por ausentar-se do setor de trabalho antes do término do horário previsto o denunciado procurou os militares SD Mathias e SD Bianca tendo em vista que ambos haviam sido arrolados como testemunhas em procedimento administrativo disciplinar sobre tal fato. Afirmou o denunciado para os policiais militares supracitados que morava em um local onde os problemas eram resolvidos de outra maneira chegando a reproduzir sons de disparos de arma de fogo. (...) Ante ao exposto, estando o denunciado incurso nas sanções dos artigos 195 e 342, na forma do artigo 79 do Código Penal Militar, requer o Ministério Público que, após o recebimento deste, seja ele citado, ratificando, desde já, toda prova produzida pela acusação dispensando nova oitiva das testemunhas arroladas pelo órgão ministerial, prosseguindo-se nas demais fases do procedimento aplicável, até a final condenação nas penas que lhe couber. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, este foi
absolvido da prática prevista no artigo 195 do Código Penal Militar e condenado pela prática do crime previsto
o artigo 342 do mesmo diploma penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Primeiramente, a defesa pretende a absolvição do acusado.

A materialidade e autoria dos delitos se comprovam por meio dos depoimentos o SD Arilson da Silva Mathias e a SD Bianca Veríssimo Charpinel Baldotto, vejamos:

“(...) que confirmou a sua versão apresentada perante a instrução do IPM, de fls. 23/24, afirmando que viu o denunciado saindo no portão do Quartel por volta das 6:00h, que foi questionado pela CPU acerca dos fatos e que confirmou a saída antecipada do denunciado, bem como que foi procurado por este, no setor de trânsito, que disse-lhe que o assunto era ter ficado somente entre eles e que no local em que morava, quando as pessoas eram incomodadas, as coisas eram resolvidas de outra maneira e que as pessoas pagavam um preço muito alto por querer prejudicar o outro, chegando a fazer o barulho de ‘pow pow’ (...)”. (SD Arilson da Silva Mathias – fls. 77/78).

“
(...) a depoente estava de serviço no dia dos fatos; que tendo chegado ao BM, presenciou a chegada do Sgt Moraes ao posto da guarda e a saída do CB Elias, logo quando da chegada do Sgt; que chegou aligar para o CB Elias uma vez que a Oficial CPU lhe perguntou sobre o paradeiro dele; que os fatos se passaram conforme duas declarações de fls. 25/26 dos autos que lhe foram lidas e ora as confirma integralmente; que perguntado se após estes fatos teve outros contatos com o acusado, respondeu que depois do acontecido foi procurada pessoalmente por ele, juntamente com o Sd Mathias na seção de trânsito, dizendo que desejava conversar com eles e sugeriu que fosse em uma padaria; que a depoente logo se lembrou de uma ocorrência em que um militar foi alvejado em uma padaria em Cariacica; que no entanto a conversa decorreu lá mesmo; que o acusado fez vários rodeios e finalmente falou que no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, quando não faziam o que ele queria, "quando não fazem o que a gente quer, é pow pow! e para confirmar, mais um "pow"; que após estes fatos permaneceu por algum tempo na mesma unidade do acusado, mas não houve qualquer outro problema. Dada a palavra aos Senhores Juízes Militares, respondeu que: o bairro referido no seu depoimento pode-se dizer que estatisticamente é um local violento. Dada a palavra ao IRMPM, nada perguntou. Dada a palavra à Defesa, respondeu que: a ligação que realizou para o acusado se deu 20 à 30 minutos após a saída dele do quartel”
(SD Bianca Veríssimo Charpinel Baldotto – fls. 81/82.

Observa-se que os depoimentos são harmônicos e relatam que o apelante teria ameaçado seus superiores.

Sobre a condenação do recorrente, importante relembrar o disposto no art. 342 do CPM:

“Art. 342. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona, ou é chamada a intervir em inquérito policial, processo administrativo ou judicial militar: Pena- reclusão, até quatro anos, além da pena correspondente a violência.

Entretanto, cabe ressaltar, também, que o recorrente foi absolvido do delito previsto no artigo 195 do CPM que dispõe:

Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:

Observa-se que a alegação da defesa demonstra razoabilidade uma vez que realmente há incongruência do contido na r. sentença com a conduta imputada ao recorrente e a fragilidade das provas encontradas nos autos, eis que baseadas apenas em depoimentos.

Mostrou-se indiscutível que o delito ao qual o apelante foi condenado deveria ter intrínseca relação com o delito que fora absolvido.

Por tais motivos, em um juízo de equilíbrio, pelos fatos e
modus operandi
acima descritos não encontro provas concretas para manter a condenação do apelante, eis que um fato levaria a outro para ter concretude racional e sustentar o apurado nos autos.

Deste modo, torna-se medida justa e correta a absolvição do recorrente ante a vulnerabilidade probatória apresentada no caso concreto.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)